Tribunal: TJDFT
Processo: 0728109-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Impugnação rejeitada.

1. A parte e seu advogado têm legitimidade concorrente para a execução dos honorários de sucumbência.

2. A gratuidade de justiça concedida na fase de liquidação da sentença não retroage para alcançar os custos financeiros do processo arbitrados na fase anterior.

3. É devido ao exequente o valor que adiantou a título de honorários periciais.